Tribunal: TJSP
Processo: 0063657-87.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO AUTORAL. Ação de indenização por danos morais e materiais. Dublagem. Falta de referência ao nome do autor, dublador, na obra. Ausência de cessão de direitos autorais. Suposta exploração econômica indevida da voz do autor em exibições contínuas da obra. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Autor que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Benefício

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO AUTORAL. Ação de indenização por danos morais e materiais. Dublagem. Falta de referência ao nome do autor, dublador, na obra. Ausência de cessão de direitos autorais. Suposta exploração econômica indevida da voz do autor em exibições contínuas da obra. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Autor que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Benefício reestabelecido. Alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Prova pericial desnecessária para o julgamento da ação. Nulidade inexistente. Prescrição. Ocorrência. Pretensão que prescreve no prazo de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, V, do CC. Distribuição e comercialização do filme que teve início em 2005. Ajuizamento da ação somente no ano de 2012, quando há muito já escoado o prazo prescricional. Multa por litigância de má-fé mantida. Propositura de diversas demandas revela que se trata de litigante habitual. Caracterizada a prática de conduta temerária e abuso do direito de ação. Precedente desta C. Câmara. Sentença reformada apenas para conceder ao recorrente o benefício da justiça gratuita. Recurso provido em parte.